Tribunal: TJSP
Processo: 2104238-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. Mandado de segurança. Agente de Segurança Penitenciária visando a remoção para outra unidade penitenciária, sob alegação, em suma, de que precisa prestar assistência à sua mãe, idosa e dependente de cuidados de terceiro. Indeferimento da medida liminar, à ausência de elementos que permitam analisar a pretensão antes da vinda das informações pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. Mandado de segurança. Agente de Segurança Penitenciária visando a remoção para outra unidade penitenciária, sob alegação, em suma, de que precisa prestar assistência à sua mãe, idosa e dependente de cuidados de terceiro. Indeferimento da medida liminar, à ausência de elementos que permitam analisar a pretensão antes da vinda das informações pela autoridade impetrada. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.